Tribunal: CARF
Processo: 12466.720167/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720167/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.069 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no
800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720167/2011-63
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66.
Concluiu a Fiscalização que a empresa era a responsável, para efeitos legais e
fiscais, pela apresentação dos dados e informações eletrônicas, o que ocorreu fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, foi interposta impugnação, pela qual a defesa
alegou, em síntese, que as informações prestadas estavam corretas, não obstante o atraso na
inclusão no SISCOMEX CARGA, motivo pelo qual não houve prejuízo à Fiscalização.
Igualmente alegou a ausência de obrigação legal e a incidência dos benefícios da denúncia
espontânea.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, com os fundamentos da decisão detalhados no
voto, dispensada a Ementa, na forma prevista pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja reformado o Acórdão, bem
como extinto e arquivado o processo administrativo fiscal, o que fez com os seguintes
argumentos: i) Ilegitimidade passiva, uma vez que, na condição de
desconsolidador/mandatário, não pode responder pela infração;
ii)
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
iii)
Os prazos do art. 22 estavam suspensos em razão do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não cabendo qualquer penalidade;
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme intimação eletrônica e Termo de Análise de Solicitação de Juntada, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando
em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido
no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007, para prestar informações relativas a
carga transportada, caracterizando a infração e incidência da multa sobre os seguintes
fatos geradores:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

MANIFESTO
ESCALA
CE MERCANTE
DATA DE
INCLUSÃO
CE HOUSE
DATA DE
INCLUSÃO
DATA DE
ATRACAÇÃO
1208502246832
08000282931
120805218790714
24/11/2008 11:43:43hs
120805221448908
28/11/2008 12:39:19hs
27/11/2008
12:01:00hs
1208502291285
08000288573
120805222211006
30/11/2008 15:51:58hs
120805227404333
11/12/2008 10:28:23hs
02/12/2008
07:26:00hs
1208502342327
08000299745
120805226172838
08/12/2008 17:36:51hs
120805229285307
15/12/2008 15:35:29hs
11/12/2008
13:04:00hs
1309500034204
08000314892
120905002319940
08/01/2009 14:07:15hs
120905008915447
26/01/2009 12:35:33hs
14/01/2009
17:04:00hs
1209500118169
09000001574
120905007756094
22/01/2009 14:01:50hs
120905009944084
28/01/2009 16:55:21hs
27/01/2009
17:47:00hs
1209501886470
09000312960
120905128262548
07/10/2009 09:28:31hs

120905130180545
09/10/2009 10:59:25hs
11/10/2009
09:45:00hs
1209501925556
09000319914
120905131489000
10/10/2009 14:46:19hs
120905132894812
14/10/2009 16:57:14hs
16/10/2009
14:13:00
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, sendo aplicado o prazo previsto pelo art. 22 da IN RFB no 800/2007, e afastado o
argumento com relação à denúncia espontânea.
Apresentado Recurso Voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:

3. Preliminarmente.
3.1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Agente de Carga.
Alega a Recorrente que descabe a pretensão da RFB de imputar ao
desconsolidador ou agente de carga, enquanto mero mandatário, sendo que a responsabilidade
pela falta ou atraso no registro das informações pertinentes à mercadoria é da empresa
responsável pelo transporte.
Sem razão à defesa.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida
cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V, § 1o da IN/RFB no 800/2007, o transportador foi
classificado da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional.
(sem destaques no texto original)
Em suma, os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) devem
ser incluídos pela empresa de navegação nacional ou pela agência marítima responsável pela
informação do manifesto de carga no Sistema Mercante, uma vez que detém as informações
contidas em um Conhecimento de Embarque, sendo gerado um número de Conhecimento
Eletrônico Master para identificação e controle da carga.
O agente de carga, por sua vez, efetua a desconsolidação eletrônica do
Conhecimento Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House
(Filhote, MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação pelo agente de carga sobre a desconsolidação
igualmente é prevista pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação, tem legitimidade
passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei no 37/1966.
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Destaco, ainda, que o Decreto-Lei no 37/66 assim prevê:
Art . 32 - É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

II - o representante, no País, do transportador estrangeiro.

Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Por sua vez, com relação ao argumento de incidência da Súmula 192 do extinto
TRF, como observado pela Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira em seu r. voto que
conduziu o v. Acórdão no 3301-004.003, “o entendimento constante dessa Súmula, anterior à
atual Constituição Federal, "há muito se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que
deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o representante do transportador
estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação.”
Por fim, a matéria restou consolidada neste Tribunal Administrativo através
da Súmula CARF no 187, que assim prevê:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Portanto, afasto o argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade
ilegitimidade passiva da Recorrente.

4. Mérito.
4.1. Da alegação sobre ausência de obrigação legal
Argumentou a Recorrente que o auto de infração não deveria ter sido lavrado,
uma vez que os fatos geradores ocorreram em período anterior a 2009, sendo a multa inexistente
e inexigível, uma vez que a prestação de informações com 48 horas de antecedência à atracação
(art. 22 IN 800) somente obteve eficácia e validade jurídica a partir de 1o de abril de 2009, nos
termos do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, cumulado com artigo 150, III, “a” do Código
Tributário Nacional.
Argumentou, ainda, que as informações foram prestadas dentro das possibilidades
da Recorrente.
4.1.1. Inicialmente, cabe destacar que a informação do Conhecimento Eletrônico
Mercante, a princípio, é formada pelos dados básicos, contendo as principais informações do
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

contrato de transporte (número do conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário,
embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada com os
itens de carga (identificação e características da carga objeto do contrato de transporte:
contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM)1.
Em suma, a partir das informações contidas em um Conhecimento de Embarque,
deve ocorrer a inclusão eletrônica do manifesto e das escalas do navio no Sistema Mercante,
fazendo constar os dados contidos em cada processo, gerando um número de Conhecimento
Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a identificação e controle da
carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus representantes
autorizados no Sistema Mercante2, resultando na desconsolidação eletrônica do Conhecimento
Master, com a inclusão do respectivo Conhecimento House (Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.

1 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
2 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais, quando a
carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições desta Instrução
Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
(sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem destaques
no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Portanto, somente é efetivada a desconsolidação através da inclusão do CE
Mercante Agregado (HBL) no Siscomex Carga, o que deve ocorrer nos prazos estabelecidos
no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único da Instrução Normativa em referência.

4.1.2. Com relação aos prazos estabelecidos, vejamos o que dispõe a IN SRF
no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(sem destaque no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)

Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando em
inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Reitero que o agente de carga foi equiparado ao transportador, nos moldes do art.
2o § 1o, inciso IV, “e” da IN/SRF no 800/2007 e, portanto, enquadra-se a Recorrente na regra
estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
Nota-se que a Recorrente invoca o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
porém ignora a previsão do parágrafo único, estabelecendo que as informações devem ser
prestadas antes da chegada da embarcação.

4.1.3. Da análise deste processo, constata-se que na planilha trazida pela
Fiscalização e não contestada pela autuada sobre as respectivas informações, consta que os
CE’s Agregados (HBL) de nos 120805221448908, 120805227404333, 120805229285307,
120905008915447 e 120905009944084, foram incluídos somente APÓS a atracação.
Portanto, com relação aos CE’s Filhotes (HBL) acima mencionados, afasto o
argumento da Recorrente sobre ausência de obrigação legal quanto aos fatos geradores em
referência, devendo ser mantida a autuação, uma vez descumprido o prazo previsto pelo
artigo 50, parágrafo único, inciso II, da IN SRF no 800/2007.

4.1.4. Por sua vez, é possível constatar que que o HBL 120905130180545 foi
incluído no sistema em data de 09/10/2009, às 10:59:25hs, sendo que a embarcação MAERSK
JAIPUR (Escala 09000312960) atracou em 11/10/2009, às 09:45:00hs.
Já o HBL no 120905132894812 foi incluído no sistema em data de 14/10/2009, às
16:57:14 horas, sendo que a embarcação MSC DAVOS (Escala 09000319914) atracou em
16/10/2009, às 14:13:00 horas.
Ou seja, ambos os HBL’s acima mencionados foram incluídos sem observar as
quarenta e oito horas antes da chegada das respectivas embarcações, sendo tal prazo já vigente
na época de tais fatos.
Portanto, com relação ao Manifesto 1209501886470 (HBL 120905130180545)
e Manifesto 1209501925556 (HBL 120905132894812), afasto o argumento da Recorrente
sobre ausência de obrigação legal quanto aos fatos geradores em referência, devendo ser
mantida a autuação, uma vez descumprido o prazo previsto pelo artigo 22, inciso II, alínea
“d” da IN RFB no 800/2007.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

4.2. Da alegação de ausência de dolo ou culpa. Ausência de prejuízo à
Fiscalização Aduaneira
Igualmente argumentou a Recorrente que as efetivas atracações dos navios
ocorreram antes do previsto, ou seja, adiantaram-se em relação à previsão de atracação, fato que,
se necessário, poderá ser comprovado através de ofícios aos respectivos Armadores, para que
demonstrem a previsão das atracações dos embarques. E, como não houve liberação de
mercadoria, não houve nenhum óbice à fiscalização da r. Inspetoria, motivo pelo qual a
imputação objetiva deve ser mitigada.
Através da legislação aduaneira são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses internos,
resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de que as
informações sejam prestadas observando a forma e os prazos previsto em lei, possibilitando o
exato e imprescindível controle aduaneiro, como acima já tratado.
Com relação ao argumento sobre a antecipação de atracações, observo que a
previsão de chegada de um navio depende de fatores como condições climáticas e marítimas que
permitam uma navegação segura dentro e fora da área portuária, disponibilidade, dentre outros.
Por tal motivo, a empresa de navegação ou o seu representante insere os
documentos eletrônicos no sistema, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que
muitas vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do efetivo
registro de atracação.
Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integral controle aduaneiro
sobre as cargas estrangeiras, refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido,
restando ao transportador e seus representantes, a opção por se antecipar a título de prevenção
ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por aguardar o último
momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente ocorridos com as embarcações.
Ademais, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Neste sentido, colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Portanto, resta flagrante a intempestividade de cada desconsolidação, ocasionando
o bloqueio automático do Siscomex Carga pelo motivo 12 (HBL informado após o prazo ou
atracação), motivo pelo qual afasto o argumento de defesa com relação à impossibilidade do
lançamento contestado por ausência de dolo ou culpa e ausência de prejuízo à Fiscalização
Aduaneira.

4.3. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que todos os fatos geradores apurados pela autoridade
alfandegária estão abrangidos pela denúncia espontânea, eis que todas as informações prestadas
se deram anteriormente à qualquer ato fiscalizatório perpetrado pela Administração Pública
Alfandegaria.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

Sem razão.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte
informatizado para o controle aduaneiro, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de
cada conhecimento de embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema
Mercante é integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Já o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento de carga
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente
(art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o tratamento das
informações provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima, tornando
menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do AFRMM, além de reduzir
custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
A partir do momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente
resta consolidada a infração aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou
da vontade do agente.
Por sua vez, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada.
Em suma, a infração se perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a
informação prestada fora do prazo estipulado, representando elemento autônomo e formal.
Com isso, diante da intempestividade das informações prestadas pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720167/2011-63

Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital